Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INTERNO 1014293-14.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, CAMILA NUNES GUIMARÃES E ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA (“TERCEIRA INTERESSADA”)
AGRAVADA: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
Vistos etc
Diante da aceitação do encargo de Administrador Judicial/Interventor e da apresentação de proposta de trabalho, Idê Gonsalves Guimarães (id 50370488), Camila Nunes Guimarães (id 50001548), Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha (id 49988487) e Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (id 49988487), partes e interessados no presente recurso, manifestaram anuência e concordância com os termos apresentados.
Com efeito, nomeio para que assuma em 24 (vinte e quatro) horas o exercício de Administrador Judicial/Interventor do Grupo Reical, a empresa Case Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 27.930.290/0001-29, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3358-4126, e-mail: bruno@oliveiracastro.adv.br a fim de atuar de forma isolada e independente para o encargo designado, prestando-se contas em Juízo (processo de origem e no presente recurso quando pertinente), na forma sugerida pelo Administrador Judicial como garantia de lisura e transparência aos sócios, vedada qualquer modalidade de gestão compartilhada com os sócios, por força das decisões anteriores.
Ao Administrador Judicial/Interventor, fica a incumbência de, extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias proposto, apresentar proposta definitiva com o escopo de trabalho.
Em relação ao pagamento de dividendos e/ou pró-labore aos sócios, caberá ao Administrador Judicial a análise de fluxo de caixa e capacidade da empresa, para que em primeiro lugar se preserve o interesse social da atividade econômica, sem deixar de lado, as necessidades dos sócios para garantia de suas subsistências, valendo-se portanto, de atas de reuniões de sócios, dentre outros instrumentos legais, que tragam a máxima lisura.
O Administrador Judicial/Interventor fica autorizado, ao final de cada 30 (trinta) dias de prestação de serviços, a transferir a remuneração de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mediante transferência bancária para a Case Administração Judicial, CNPJ n. 27.930.290/0001-29, Banco Itaú (341), Agência 0288, Conta Corrente n. 34140-7, devendo emitir a correspondente nota fiscal e prestar contas em incidente próprio.
As intimações ao Administrador Judicial/Interventor serão, preferencialmente, realizadas via telefone ou e-mail, em razão das medidas urgentes corriqueiramente adotadas no presente feito e nos correlatos.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora